Tribunal: TJSP
Processo: 1014197-32.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa - Autora que alega desconhecimento do débito anotado pela ré – Débito relativo à fatura de cartão de crédito – Devida comprovação pela ré - Atendimento ao art. 373, II, CPC – Aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos art. 80, II e 81, CPC – Ciência inequívoca da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa - Autora que alega desconhecimento do débito anotado pela ré – Débito relativo à fatura de cartão de crédito – Devida comprovação pela ré - Atendimento ao art. 373, II, CPC – Aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos art. 80, II e 81, CPC – Ciência inequívoca da autora quanto à contratação junto à ré – Sentença mantida – Recurso da autora desprovido.